Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-77.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-77.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CABRAL JUNIOR - CPF: 866.793.257-49 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADMINISTRADORA CONS. NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

FRANCISCO CABRAL JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR -

RECURSO DESPROVIDO.

Se a administradora de consórcio não comprova a regular contratação pelo autor das cotas de consórcio dos veículos (4 motocicletas) cujos débitos referentes a impostos e infrações de trânsito estão sendo imputados ao autor, alvo de execução fiscal, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços da requerida e responder, independentemente de culpa, pelos danos morais decorrentes da indevida inserção dos dados do autor nos registros de dívida ativa do ente estadual.

Arbitrado o dano moral em valor que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCO CABRAL JUNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados

em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo do autor, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ter-lhe sido deferido as benesses da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID no 129184892), a recorrente sustenta, em suma, a ausência de qualquer conduta ilícita a ensejar a reparação por danos morais pretendida pelo apelado.

Alega que a magistrada se equivocou ao não observar que o pedido do autor era tão somente para declarar a inexistência dos débitos
relacionados ao licenciamento veicular não quitados, DPVAT e multas de trânsito, ou seja, dívidas que não são oriundas da relação firmada com a apelante, mas sim, lançados pela autoridade de trânsito, assim, deve ser reconhecido que houve a prolação de sentença “
extra petita
”.

Aduz que “
se não há pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, é porquê
o Apelado reconhece os contratos que firmou
, assim, não pode esta Apelante ser imputada a indenizar o Apelado por danos morais sofridos, pois os débitos lançados pela
autoridade pública
são oriundos de obrigações acessórias dos veículos adquiridos, impostas pelo Estado Brasileiro, quais sejam: imposto veicular (IPVA), seguro DPVAT e licenciamento veicular
”. ID no 129184892

Assevera que a responsabilidade civil nasce como resposta à violação de um direito alheio, que deve ser reparado por quem lhe deu causa, e, no caso dos autos, a parte autora não comprovou tenha suportado qualquer prejuízo decorrente de ação ou omissão que possa ser lhe imputada.

Alternativamente, pugna, caso seja mantida sua condenação ao pagamento de indenização, ao menos, que o valor arbitrado seja reduzido, porquanto se mostra desarrazoado, sem atenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixado em patamar exacerbado apenas para puni-la e ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais.

Contrarrazões no ID no 129184896, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
FRANCISCO CABRAL JUNIOR
propôs a presente demanda em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, pretendendo a declaração de “inexistência de débitos” e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má prestação de serviços da requerida.

Relata o autor que em abril/2019 numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal, fora surpreendido com a informação da existência de 4 motocicletas
HONDA CG 125 TITAN - Ano Fabricação/Modelo 2002/2003, todas
registradas em seu nome e com cláusula de alienação ao Consórcio Nacional Honda, com multas e impostos pendentes de pagamento, o que ensejou a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Segue relatando que, desconhecendo a existência de tais veículos, bem como ausência de relação jurídica com a requerida, procurou a delegacia local para registrar Boletim de Ocorrência e também buscou o PROCON, o qual entrou em contato com a recorrida, momento em que fora confirmada a existência de cotas de consórcio contempladas em seu nome, quais sejam: g
rupo 15721 - cota 025; grupo 16498 - cota 019; grupo 16232 - cota 097 e grupo 16227 - cota 017.

Assegura que procurou resolver a questão na seara administrativa, mas a requerida permaneceu inerte. Assim, receoso dos prejuízos que poderiam advir, além da existência das dívidas em seu nome, que os veículos se envolvessem em acidentes de trânsito, o que, com certeza, lhe traria ainda mais danos, ajuizou a demanda objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.205,60, de forma dobrada (valor das multas e impostos existentes nas quatro motocicletas), e danos morais.

Em sua defesa, em contestação, a administradora de consórcio afirmou que os contratos foram firmados há mais de 15 anos, as dívidas estariam prescritas e não mais possui em seus arquivos os documentos relativos às vendas das cotas de consórcio discutidas nos autos.

Acrescentou que não pode ser responsabilizada, pois não promoveu a inscrição do nome do autor na dívida ativa, tampouco pode cumprir a obrigação de retirar os débitos fiscais do nome do autor junto à SEFAZ e DETRAN/MT, visto que os bens sequer estão sob sua posse.

Por fim, alegou que, embora em momento algum tenha praticado conduta ilícita ou agido com negligência, é possível que tenha sido vítima de fraude, assim como foi o autor/apelado. Desse modo, sua responsabilidade no caso dos autos deve ser excluída ou, ao menos, mitigada de forma proporcional.

Devidamente instruído, o feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos do autor parcialmente procedentes, excluindo-se a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais, nos termos já relatados.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a administradora de consórcio.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de sentença
extra petita
, no sentido de que a magistrada teria decidido além dos pedidos formulados pelo autor ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem razão a recorrente, porquanto dos autos se extrai que, embora, não tenha se valido o autor da melhor técnica jurídico processual, objetiva com a demanda o reconhecimento da ausência de qualquer pactuação com a requerida, e, a partir daí, sua responsabilização pelos prejuízos suportados em razão da suposta relação jurídica da qual não participou.

Não se desconhece que o magistrado “
decidirá
o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
, conforme previsão expressa do art. 141 do CC.

Entretanto, em suas razões de decidir, deve o magistrado atentar-se ao conjunto da postulação do requerente, segundo a literalidade do
art. 322, §2o, CPC/15, senão vejamos:

Art. 322.
O pedido deve ser certo.

§ 2o
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Desse modo, embora tenha utilizado o autor a expressão “declaração de inexistência débito”, do conjunto dos pedidos se extrai com clareza que pretende desconstituir judicialmente uma relação jurídica inexistente, da qual não participou, bem como responsabilizar a requerida pelos danos suportados.

Logo, sem reparos a sentença monocrática, porquanto decidiu a magistrada sentenciante dentro dos parâmetros estabelecidos pelo autor na sua peça inicial.

Superada tal questão inicial, passo à análise do mérito da demanda.

Conquanto a requerida busque incessantemente o afastamento de sua responsabilidade civil no caso dos autos, não logrou êxito de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente em razão de que cabia a ela o ônus da comprovação da regularidade da contratação com o apelado.

Ocorre que nada fora juntado aos autos, sequer foram apresentados os contratos das aquisições das cotas de consórcio, de modo a possibilitar eventual perícia grafotécnica e assim, desconstituir o direito do autor que sustenta não ter firmado qualquer contratação com a empresa apelante.

Ademais, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, bastando para tanto a

existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e o dano causado.

Com efeito, se o autor vem suportando prejuízos em decorrência de débitos que não contratou, deve a recorrida, em razão de sua negligência no momento da pactuação das cotas, que tudo leva a crer tenha sido comercializada a fraudadores, responder pelos danos causados ao autor/apelado, de modo que também deve ser mantida a sentença neste tópico.

No que se refere à quantificação dos danos morais, melhor sorte não socorre à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e atenta à especificidade dos autos, a conclusão a que se chega é que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, por atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios devidos em favor da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022